Tribunal: TJSP
Processo: 0018548-06.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018548-06.2012.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SHAENNY PAES DA SILVA e LISANDRA DIAS DE
OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Apelado ANTONIO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento aos apelos dos acusados e, por outro
lado, deram parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do v.
Acórdão, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 44.079
APELAÇÃO No 0018548-06.2012.8.26.0050 São Paulo
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
SHAENNY PAES DA SILVA
ANTONIO CARLOS DA SILVA
LISANDRA DIAS DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS DA SILVA
Pela r. sentença de fls. 2070/2085, cujo relatório se
adota, do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital,
todos por infração ao artigo 273, § 1o-B, incisos I, II e V, do
Código Penal, Shaenny Paes da Silva foi condenado à pena de
cinco (05) anos de reclusão, em regime prisional semiaberto e
quinhentos (500) dias-multa, e Antônio Carlos da Silva e Lisandra
Dias de Oliveira foram condenados às penas de um (01) ano e oito
(08) meses de reclusão, em regime prisional aberto e cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, cada um, substituída, desses
dois últimos, por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de cinco (05) salário mínimos.
Inconformados, recorreram a Justiça Pública e os réus
Shaenny e Lisandra. Aquela postula que sejam aplicadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
3
penas cominadas nos artigos 273, §3o e §1o-B, incisos I, II e V do
Código Penal. Subsidiariamente, requer seja afastado o benefício
previsto no artigo 33, §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a
fixação do regime prisional fechado para todos os acusados e,
ainda, seja afastada a substituição da pena corporal. Já os
corréus buscam, em comum, a absolvição. Shaenny postula,
ainda, o reconhecimento do benefício do artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas.
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às fls.
2178/2188.
É O RELATÓRIO.
Dos
recursos,
apenas
o
ministerial
comporta
provimento, porém, parcial.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade dos fatos restaram
comprovadas pelos autos de exibição e apreensão, laudos
periciais, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
As autorias são induvidosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
4
A corré Lisandra, no contraditório, confessou os fatos,
afirmando que adquiria os medicamentos em farmácias e os revendia,
sem receita médica. Alegou não saber o caráter ilícito de sua conduta
e assim agiu, supostamente, por estado de necessidade, para
sustentar seus filhos.
Já o corréu Shaenny, em Juízo, negou a acusação,
afirmando, que os anabolizantes que foram localizados em sua
residência, eram destinados ao seu consumo pessoal.
Por fim, o corréu não recorrente Antonio Carlos da Silva,
confessou parcialmente a acusação, afirmando que tinha em sua
residência apenas cinquenta e sete (57) caixas de medicamentos
(sibutramina e fluoxetina). Disse que vendia tais medicamentos pela
internet, sem receita, porém, desconhecia o caráter ilícito de tal ação.
Todavia, os policiais Osmar Nunes, Hugo Elis Corsi, Ana
Maria Lemos de Aguiar Cometto, Antonio Aparecido Gonçalves Tobias
e Emerson Caputo asseveraram, em depoimentos harmônicos, que os
acusados já vinham sendo investigados em decorrência de vendas de
medicamentos
pela
internet
sendo,
inclusive,
autorizado
a
interceptação telefônica dos réus. Em posterior diligência, para cumprir
mandado de busca e apreensão, nas residências dos acusados, foram
localizados, em cada imóvel, diversos tipos medicamentos controlados.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
5
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede
ou torna suspeito o seu testemunho como meio de
prova para crime de tráfico de entorpecente, pois
sua palavra deverá ser avaliada no contexto de um
exame global no quadro probatório” (TJSP AP 4a
C. Rel. Emeric Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
No tocante ao erro de proibição alegado pela d. defesa da ré
Lisandra, igualmente, não deve ser acolhido, haja vista que ela
confessou ter tomado conhecimento da ilicitude de sua ação, porém,
continuou a mercancia de tais medicamentos, alegando, suposto
estado de necessidade, tese essa que, também, não merece ser
acolhida. Ressalta-se que o artigo 24, caput, aduz que: “considera-se
em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não
era razoável exigir-se” (grifo nosso). Tal excludente de ilicitude não se
aplica ao caso em tela, haja vista que a acusada poderia ter exercido
trabalho lícito.
Assim, comprovadas a materialidade e as autorias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
6
condenação dos réus pelo delito descrito no artigo 273, § 1o-B,
incisos I, II e V, do Código Penal, era mesmo medida que se
impunha.
Frise-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário (pena) do
delito previsto no artigo 273 do Código Penal, passando a adotar
a pena prevista para o tráfico de drogas por ser mais branda. Tal
posicionamento restou sedimentado no julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus no 239363/PR assim
ementado:
"ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1o-B, V, DO
CP. CRIME DE TER EM DEPÓSITO, PARA VENDA,
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU
MEDICINAIS
DE
PROCEDÊNCIA
IGNORADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. A intervenção estatal por meio do Direito Penal
deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao
legislador o dever de observar esse princípio como
proibição de excesso e como proibição de proteção
insuficiente. 2. É viável a fiscalização judicial da
constitucionalidade
dessa
atividade
legislativa,
examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
7
o legislador considerou suficientemente os fatos e
prognoses e se utilizou de sua margem de ação de
forma adequada para a proteção suficiente dos bens
jurídicos fundamentais. 3. Em atenção ao princípio
constitucional da proporcionalidade e razoabilidade
das leis restritivas de direitos (CF, art. 5o, LIV), é
imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir
o exagero e ajustar a pena cominada à conduta
inscrita no art. 273, § 1o-B, do Código Penal. 4. O
crime de ter em depósito, para venda, produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais de
procedência ignorada é de perigo abstrato e
independe da prova da ocorrência de efetivo risco
para quem quer que seja. E a indispensabilidade do
dano concreto à saúde do pretenso usuário do
produto evidencia ainda mais a falta de harmonia
entre o delito e a pena abstratamente cominada (de
10 a 15 anos de recluão) se comparado, por
exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas -
notoriamente mais grave e cujo bem jurídico
também é a saúde pública. 5. A ausência de
relevância penal da conduta, a desproporção da
pena em ponderação com o dano ou perigo de dano
à saúde pública decorrente da ação e a inexistência
de consequência calamitosa do agir convergem para
que se conclua pela falta de razoabilidade da pena
prevista na lei. A restrição da liberdade individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
8
não
pode
ser
excessiva,
mas
compatível
e
proporcional à ofensa causada pelo comportamento
humano criminoso. 6. Arguição acolhida para
declarar inconstitucional o preceito secundário da
norma." (STJ, AI no HC 239363/PR. Corte Especial.
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior.
Julgado
em
26.02.2015. DJe 10.04.2015)
As bases foram fixadas no mínimo legal, consoante
artigo 59 do Código Penal, que se manteve na segunda fase, à
mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes.
Por fim, na derradeira fase, com razão o apelo
ministerial em ver afastada a aplicação do benefício previsto no
§4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, posto que a enorme
quantidade e variedade de medicamentos apreendidos são
seguros indicativos de que os réus se dedicavam às atividades
criminosas, não sendo possível, assim, a incidência de tal causa
de redução de pena.
Sendo assim, as penas de Lisandra e Antonio Carlos
finalizam em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa, restando inalterada a pena de Shaenny, haja vista que, por
este ser possuidor de maus antecedentes, não foi aplicado o
referido benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018548-06.2012.8.26.0050 -Voto no
9
No tocante aos regimes prisionais fixados e a
substituição da pena corporal, igualmente assiste razão a Justiça
Pública, porquanto se trata de crime hediondo, consoante artigo
1o, inciso VII-B da Lei no 8.072/90, comportando, dessarte, o
regime inicial fechado, não sendo admitida a substituição de
pena. Sendo assim, fixa-se o regime prisional fechado aos réus e
afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos dos réus e dá-
se parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a
aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, no tocante aos réus Antonio Carlos da Silva e
Lisandra Dias de Oliveira, afastando, igualmente, a substituição
da pena corporal e aplicar o regime prisional fechado para tais
réus e também para o corréu Shaenny Paes da Silva, ficando
mantida, no mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também adotados, e nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator